Tribunal: TJES
Processo: 0000407-27.2017.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000407-27.2017.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DOS SANTOS GONCALVES e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1.
O conjunto probatório dos autos revela de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos, não havendo que se falar em absolvição. 2. Dos autos infere-se que a pena foi fixada em estrita observância ao previsto no art. 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recursos Improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000407-27.2017.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NUBIA BARBOSA CAMPOS, WANDERSON DA CONCEICAO BARBOSA, MARCOS DOS SANTOS GONCALVES, MAYCON LUCIO CAMPOS, NUBIA BARBOSA CAMPOS, WANDERSON DA CONCEICAO BARBOSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta na peca informativa anexa queo dia 18 dejaneiro de 2017, por volta das 22:00 horas, no Bairro conhecido como "Popular 2", nesta Cidade e Comarca, os denunciados MAYCON LUCIO CAMPOS e WARLEN CAMPOS DA SILVA, utilizando-se de arma de fogo, mataram a vItima Diego Sueth e, outrossim, tentararn matar a vItirna Lucas Ribeiro Crescenço, que conseguiu sobreviver ao atentado. Consta, adernais, que crime se deu em razão da cob ranca de uma dIvida de drogas que as vitimas haviam contraldo. No decorrer das investigacOes do crime acida referido, conforme demonstraram as interceptacOes telefônicas, a poilcia civil constatou que MAYCON LUCIO CAMPOS, MARCOS DOS SANTOS GONALVES e NUBIA CAMPOS BARBOSA atuavarn, corn comunhão de desIgnios, na venda de drogas nesta Comarca. Consta, outrossim, que o fornecedor da droga vendida por MAYCON LUCIO CAMPOS, MARCOS DOS SANTOS GONALVES e NUI3IA CAMPOS BARBOSA é WANDERSON CONCEIçAO BARBOSA, vulto "Andrinho", que reside em Cachoeiro de Itapemirim, mas, atualmente, encontra-se preso.

WANDERSON BARBOSA nesse momento se encontrava na cidade de MarataIzes, e näo pode ir encontrar MAYCON, segundo este. "para pegar uma "meta", então MAYCON diz para WANDERSON vir ate Jerônimo Monteiro para que pudesse lhe entregar o que havia combinado. Em 26 do corrente més WANDERSON DA CONCEIcAO BARBOSA, veio ate Jerônirno Monteiro e encontrou MAYCON no trevo que flea prOximo ao Bairro Popular. Em diligência, Policiais Civis desta Delegacia de PolIcia se dirigirarn ate o trevo de acesso a cidade de Jerônimo Monteiro, no Bairro Popular, lugar este marcado por MAYCON, para se encontrar corn WANDERSON, onde ficaram aguardando os investigados.

Por volta das 20 horas. MAYCON chegou no local combinado e, logo após. WANDERSON DA coNcElcAo BARBOSA tambCrn chegou, guiando urn autornóvel, marca Hyundai, modelo H1320, cor branca. Policiais Militares interceptaram o velculo em que estava WANDERSON DA CONCEIAO BARBOSA, corn quem encontraram a quantia aproximada de R$ 3.500,00 (trés mu e quinhentos reais), gue foi recebida a tItulo de pagamento pela venda de drogas gue fez para o denunciado MAYCON LUCIO CAMPOS, conforme confessa Wanderson em sede policial ( Fl. 1673). Insta salientar, que as investigacöes nao encontraram registro de qualquer atividade laborativa exercida por WANDERSON DA CONCE1AO BARBOSA, mas, por outro lado, obteve êxito na identificaçäo da conta bancária no 42.008-0, Op. 013, Agência 2016 da Caixa Econôrnica Federal, que continha saldo no valor de R$ 60.924,99, em 04 de marco do corrente ano, denotando, desse modo, a evidente incompatibilidade entre a sua situacão profissional e suas rendas.

Por ocasião do cumprirnento de Mandado de Busca e Apreensäo e Mandado de Prisão Preventiva exarado em desfavor de WANDERSON DA CONCEIçAO BARBOSA, foram apreendidos em sua residência drogas, arma de fogo (Auto de Apreensão fi. 869/872), municão, velculo e considerável quantia em conta bancária.

Por ocasião do cumprimento de Mandado de I3usca e Apreensão e Mandado de Prisão Preventiva exarado em desfavor de MAYCON LUCtO CAMPOS, foram apreendidos em sua residência drogas, muniyão calibre .38 (Auto de Apreensão fi. 770), aparelhos eletrônicos e outros.X Agindo assim, o denunciado MAYCON LUCtO CAMPOS infringiu o disposto no nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/039 (municao); a denunciada NUBIA CAMPOS BARBOSA infringiu o disposto nos artigos nos artigos 33 e 35 da Lei 11 .343/06; o denunciado MARCOS DOS SANTOS GONAL YES infringiu o disposto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; o denunciado WANDERSON CONCEIAO BARBOSA infringiu o disposto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03 (duas vezes), razão pela qual requer o Ministério Pñblico do EspIrito Santo, a notificação dos acusados para apresentacão de defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, seguindo o rito do artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/06.

Em razão do quadro fático, acima delimitado
e depois de assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, foram os mesmos condenados.

O acusado Maycon foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, além de 02 anos de detenção, bem como ao pagamento de 1400 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado Marcos foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 11 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 1550 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A acusada Núbia foi condenada pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 1250 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado Wanderson Conceição Barbosa foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, além de 01 ano, 05 meses e 15 dias de detenção e ao pagamento de 535 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

As defesas de Maycon, Núbia e Marcos pugnam pela absolvição dos acusados por ausência de provas.

Com base nos depoimentos colhidos, resta evidenciado o envolvimento dos acusados Maycon, Marcos, Núbia e Wanderson para a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Em relação a
Maycon
, o depoimento do policial Francisco Faria Duque foi claro, ao relatar que o mesmo foi flagrado por policiais militares comercializando entorpecentes para um indivíduo identificado como Jhony, sendo que, no momento da abordagem, foi encontrada com ele a quantia aproximada de R$ 250,00, enquanto Jhony estava na posse de uma bucha de maconha.

Ademais, conforme o mesmo depoimento, Maycon era conhecido por vender drogas de forma constante, não exercendo atividade lícita de forma habitual.

O depoente Francisco também ressaltou que a mãe de Maycon espontaneamente entregou munições e pedras de crack pertencentes ao acusado, o que reforça a sua vinculação com a traficância.

O acusado
Marcos
também figura como agente vinculado à prática criminosa, uma vez que, conforme apurado na investigação, deslocava-se à cidade de Cachoeiro de Itapemirim para adquirir entorpecentes, sendo essa a conclusão derivada da análise das conversas interceptadas.

O próprio policial Francisco Faria Duque afirmou que Marcos mantinha outro fornecedor de drogas, não possuindo relação direta com Wanderson.

Importante destacar que, apesar de relatos que mencionam Marcos como trabalhador, inclusive exercendo atividades junto à Prefeitura e na venda de alimentos, há provas de sua participação no comércio ilícito, especialmente diante das informações obtidas na interceptação telefônica.

No tocante à
Núbia
, restou apurado que a mesma era usuária de entorpecentes, sendo mencionada no curso da investigação como pessoa próxima a Maycon.

Ainda que a informante Juliana Gallo tenha declarado não ter conhecimento do envolvimento direto de Núbia no tráfico, há provas de sua ligação com as atividades ilícitas de Maycon, haja vista o relacionamento entre ambos e a existência de denúncias envolvendo seu nome.

A participação de Núbia no comércio de entorpecentes resta inconteste, eis que a acusada, quando de seu interrogatório, confessou já ter dado um cigarro de maconha para a pessoa de “Cotó” fumar.

Soma-se a isso, o fato de que das interceptações telefônicas é possível extrair trecho de conversa de Núbia com seu namorado Maycon, em que a mesma questiona se poderia fazer um “chá de 10 para cotó”.

Ao ser indagada sobre o significado da frase, Núbia asseverou que significa “uma bucha de maconha por R$10,00”.

Por fim,
Wanderson
emerge como figura central na estrutura do tráfico local.

O policial Francisco Faria Duque afirmou categoricamente que Wanderson fornecia drogas para Maycon, sendo que, no momento de sua abordagem, foi encontrada em sua posse a quantia de R$3.500,00, cuja origem foi atribuída à venda de roupas.

Contudo, o próprio Wanderson quando de seu interrogatório em juízo, asseverou ter vendido drogas para Maycon no valor de R$3.500,00.

No entanto, não foram obtidas evidências concretas de que Wanderson efetivamente realizava o comércio de roupas de forma suficiente para justificar sua movimentação financeira, sendo sua esposa Angelita a responsável por esse tipo de comércio informal.

Além disso, a apreensão de entorpecentes, armas, munições e balança de precisão no cumprimento do mandado de busca e apreensão, reforça a vinculação de Wanderson ao tráfico de drogas, corroborando os indícios levantados na investigação.

Ademais, foi apurado que Wanderson efetuou um depósito de R$20.000,00 em uma conta bancária localizada fora do estado, sem justificativa plausível para tal transação.

Diante dos elementos colhidos, conclui-se que Maycon, Marcos e Núbia integravam um esquema criminoso voltado ao tráfico de entorpecentes, havendo provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição, ou desclassificação de suas condutas.

Do mesmo modo, restou inconteste a prática do crime de tráfico de drogas por parte de Wanderson, bem como do crime de posse ilegal de arma de fogo.

Salienta-se que não há nos autos indícios de que a arma se prestava à assegurar a prática do tráfico de drogas, razão pela qual sua condenação como crime autônomo se deu de modo adequado, não havendo qualquer reparo a ser feito.

As defesas de Maycon, Núbia e Wanderson buscam, ainda, o redimensionamento das penas impostas aos apelantes.

Após atenta análise do édito condenatório não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque, ao fixar as penas dos apelantes, o magistrado de primeira instância o fez em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do Código Penal.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Na verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Nessa vertente, entendo que a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena dos apelantes nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

No que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, formulado pelo réu Wanderson, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, não vejo motivos para desbloquear os valores bloqueados em conta, bem como não há que se falar em restituição dos bens apreendidos, eis que Wanderson não logrou êxito em comprovar a origem lícita dos valores e materiais, havendo fortes evidências de que foram os mesmos obtidos com o dinheiro oriundo do comércio ilícito de entorpecentes.

Dessa maneira, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.